Tribunal: TCU
Processo: 016.724/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8246/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.724/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adalgisa Carvalho Calvano (XXX.855.001-XX); Consuelo Andrade Sollero (XXX.227.021-XX); Diana Goncalves Moreira da Silva (XXX.963.104-XX); Elizabeth Carvalho dos Santos (XXX.731.111-XX); Maria Helena Carvalho Gameiro (XXX.425.217-XX); Maria Ivete dos Santos Vital (XXX.343.871-XX); Maria Rachel Carvalho Fusinatto (XXX.385.837-XX); Maria de Fatima Pina Oliveira (XXX.210.006-XX); Marta Andrade Sollero (XXX.215.381-XX); Selma Andrade Sollero (XXX.352.701-XX); Vania Lourdes Batista Vital (XXX.166.071-XX); Viviane Lourdes Batista Vital (XXX.137.221-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.